Tribunal: TJDFT
Processo: 0723994-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723994-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM DROGA GAMEIRO DOS SANTOS, MARIANA COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: ANDRE FERREIRA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por William Droga Gameiro dos Santos e Mariana Costa dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 198742822 do processo n. 0719539-96.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra André Ferreira Costa, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes no sentido de autorizar a desocupação do imóvel locado sem as penalidades contratualmente previstas. Em suas razões recursais (ID 60192263), sustentam os agravantes que são locatários do imóvel consistente no apartamento n. 2107 localizado na Quadra 101 – Condomínio Figueiras Residence &amp; Mall, Águas Claras, Brasília –DF, CEP: 70.297-400 e que o contrato de locação estabeleceu o valor mensal de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), estando incluído nesse montante o aluguel, contribuição condominial e o Imposto Predial e Territorial Urbano. Relatam que, embora efetuem o pagamento pontualmente, desde o mês de novembro de 2023 recebem cobranças relativas a débitos condominiais. Em contato com a imobiliária administradora da locação, foram informados que os pagamentos dos condomínios mensais foram efetivados. Defendem a ocorrência de inadimplemento contratual por parte do agravado, de maneira que pretendem a resolução do contrato de locação e desocupação do imóvel sem incidência das penalidades contratualmente previstas. Assim, vindicaram ao Juízo a quo a concessão de tutela de urgência para possibilitar a imediata desocupação. Contudo, a medida foi indeferida. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de possibilitar a devolução do imóvel sem o pagamento de cláusula penal ou, ainda, despesas com pintura do imóvel. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito dos agravantes. Isso porque, embora aleguem o pagamento pontual do valor contratualmente previsto, é certo que os próprios agravantes apresentaram os comprovantes de pagamento das despesas condominiais efetuadas pela administradora (ID 197155538 da origem). Ainda que os recorrentes sustentem que “(...) os comprovantes enviados não condiziam com os valores em aberto daquela unidade”, a controvérsia demanda dilação probatória e ao menos a possibilidade de contraditório pela parte agravada antes da obtenção da tutela jurisdicional pretendida, porquanto dotada de irreversibilidade. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não comprovada a urgência da demanda. A alegação de possível inclusão nos cadastros de inadimplentes é remota, pois não respaldada em indícios de que tal medida ocorrerá. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora